Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705776-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP AGRAVADO: FERNANDA MACHEONE ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA – CENTRO EDUCACIONAL IPÊ, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movida em desfavor de FERNANDA MACHEONE ROSA, citada por edital. Informa que as últimas tentativas de localização de bens da executada foram efetuadas pelos sistemas eletrônicos RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, em 10/11/2017, 16/11/2017 e 28/09/2021, respectivamente. Sustenta cabível a renovação de pesquisas eletrônicas para constrição de bens, uma vez que as duas últimas tentativas não retornaram resultados positivos e remontam a quase 3 anos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o bloqueio on line via SISBAJUD, bem como a pesquisa junto aos demais sistemas RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD, ERIDF e outros disponíveis na vara de origem até o limite do débito. Alternativamente, requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, a confirmação da medida. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Pugna o agravante pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja deferida a consulta eletrônica de bens da executada passíveis de constrição. Compulsando os autos detidamente, observa-se que a última pesquisa deferida junto ao SISBAJUD foi realizada em 2021. Ao pedido de reiteração pontuou o magistrado a quo que “O exequente não apresentou nenhuma mudança fática ou de direito que importe em alteração na situação econômica do Executado, capaz de justificar a renovação da pesquisa”. Consoante larga jurisprudência desta Corte de Justiça, os sistemas conveniados com este Tribunal possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de permitir a renovação das pesquisas de dados sigilosos após o decurso de 1 ano. Como já transcorrido mais de 3 anos da derradeira pesquisa realizada, entendo ser possível novas buscas eletrônicas, precipuamente no RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, este último derivado do antigo BACENJUD, por ser um sistema mais abrangente e eficiente incluindo em sua base de dados os bancos digitais, o que pode possibilitar resultado positivo diverso das pesquisas anteriores. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema SISBAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Sobre o tema, confira-se precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SISTEMA BACENJUD. NOVA PESQUISA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema Bacenjud foi concebido como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no Princípio da razoabilidade. 2. No caso, a última pesquisa foi realizada em 09/01/2018, ou seja, houve o transcurso de tempo de mais de 2 (dois) anos desde a última pesquisa de ativos financeiros, sendo critério suficiente para determinar que se realize nova consulta ao sistema Bacenjud. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a realização de nova pesquisa junto ao sistema Bacenjud.” (Acórdão 1247690, 07276106620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Ainda segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado o critério de razoabilidade. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1248808, 07017468920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável a pesquisa de bens imóveis por intermédio do ERIDF, uma vez que tais informações podem ser obtidas diretamente no sítio eletrônico, mediante solicitação e pagamento pelo interessado. Quanto à consulta aos demais sistemas, a providência deverá aguardar a decisão do colegiado, pois, em princípio, não se destinam à constrição de bens, e as consultas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD já encampam as demais. Portanto, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, DEFIRO a tutela recursal para a realização da pesquisa de ativos financeiros em nome da agravada via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Intime-se a agravada para apresentação de contraminuta. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator